Tribunal: TJDFT
Processo: 0743056-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0743056-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA COSTA LEMOS PEREIRA AGRAVADO: WALISSON JUNIOR DA SILVA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Amanda Costa Lemos Pereira contra a decisão proferida em ação declaratória ajuizada por Walisson Junior da Silva Pereira, em que o d. Juízo a quo deferiu o pleito de tutela de urgência para determinar o bloqueio para transferência, via sistema Renajud, do veículo mencionado na inicial, até que se resolva o mérito da demanda (ID 69938763 dos autos de origem). Em suas razões recursais, aduz a agravante ter sido vítima de fraude, praticada por terceiro estranho à lide, com possível envolvimento do agravado. Isso porque, como alega, anunciou seu veículo, em maio do corrente ano, para venda no site OLX, pelo valor de R$ 18.000,00. Menciona que a pessoa de Marcus (terceiro estranho à lide), identificando-se como advogado, contatou a agravante, manifestando seu interesse em adquirir o veículo anunciado para repassar a um “grande amigo”, o ora agravado, pois estaria adquirindo um imóvel deste e o veículo seria dado como parte do pagamento. Afirma que marcou de encontrar com o Sr. Marcus em Cartório para a concretização do negócio e que, contudo, compareceu o agravado. Assevera que o agravado teria informado que, segundo o acordado com o Sr. Marcus, deveria repassar a este o valor de R$ 7.180,00. Contudo, o agravado optou por transferir o valor à agravante. Salienta que, após receber telefonema do Sr. Marcus, o agravado solicitou à agravante que transferisse tal valor para conta de terceiro (Ludmila), o que foi feito. Acrescenta que o agravado intenta se enriquecer às custas da agravante, pois pretende a aquisição de um veículo por valor muito inferior (R$ 7.180,00) ao de mercado (mais de R$ 20.000,00). Destaca que a versão dos fatos apresentados pelo agravado em sua petição inicial é bem diferente daquela informada na Delegacia de Polícia. Ressalta estar impedida de transferir o veículo, já vendido. Discorre sobre o direito ao exercício pleno da propriedade. Requer, pois, a antecipação da tutela recursal a fim de que seja determinada a suspensão da ordem de bloqueio via RENAJUD e, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida. Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Assinalado prazo à agravante para complementar a documentação necessária à comprovação da necessidade da gratuidade ou recolher o preparo (ID 20042932), sobreveio de petição ao ID 20239821 acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Primeiramente, examino o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Segundo dispõe o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” e, nos termos do § 2o do dispositivo, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso em apreço, verifica-se que a agravante, técnica de enfermagem, está desempregada desde 31/07/2020, conforme cópia de sua CTPS (ID 20239828 – p. 2). Outrossim, trouxe comprovantes que apontam diversas anotações em cadastros de inadimplentes (ID 20021860), além de documento a indicar não ter apresentado declaração imposto de renda (por não enquadramento, como alega) (ID 20239829) e extratos bancários de conta corrente (ID’s 20021862, 20021863 e 20021864) e poupança (ID 20239827), os quais informam saldo e movimentação compatível com os destinatários da gratuidade de justiça. Diante disso, tem-se que, a princípio, não há motivos para se colocar em dúvida sua condição de hipossuficiência. Defiro, pois, os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante, para todos os atos relativos a esta demanda, em qualquer instância, facultando a apresentação de impugnação pela parte adversa, se entender cabível. Passo ao exame da liminar vindicada. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em sede de juízo de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários a amparar o pleito do agravante. Na origem, o agravado ajuizou ação declaratória de negócio jurídico em desfavor da agravante a fim de que, em tutela de urgência, seja emitida ordem de arresto e/ou de bloqueio de transferência do veículo objeto do contrato, por meio do sistema Renajud. No mérito, pugnou pela condenação da requerida em obrigação de fazer, consistente na entrega do veículo ou, alternativamente, à restituição do valor pago, no importe de R$ 7.180,00. O pleito de bloqueio de transferência do bem, via Renajud, foi deferido, ao passo que indeferido o pedido alternativo de arresto (ID 69938763) Pela análise da petição inicial, denota-se que o agravado, embora também afirme ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiro estranho à lide, Sr. Marcos, traz narrativa dos fatos diversa da apresentada pela parte agravante no bojo do presente recurso. Confira-se, aliás, o relato dos fatos constantes da decisão agravada: (...) Trata-se ação declaratória, com pedido de tutela de urgência, proposta por WALISSON JÚNIOR DA SILVA PEREIRA em face de AMANDA COSTA LEMOS PEREIRA. Narrou o autor ter visto, em 07/05/2020, anúncio no site OLX do veículo Renault/ Sandero, ano 2010, placa JHU 6800, RENAVAM 002532044184. O vendedor, Marcos Borges de Souza, teria afirmado ser amigo e advogado da proprietária do veículo, ora ré, a qual teria oferecido veículo ao advogado em pagamento por serviços advocatícios. Em 08/05/2020, teria o autor encontrado a ré e seu namorado, Leonardo, em local determinado, para avaliação do estado veículo, ocasião na qual teria contatado Marcos para informar acerca de débitos do veículo, de modo que teriam negociado o valor de R$ 7.180,00 (sete mil cento e oitenta reais). No contato telefônico, Marcos teria pedido ao autor que não mencionasse valores à proprietária do veículo, pedindo, também, que dissesse ser o veículo parte do pagamento de um imóvel. Marcos teria indicado a conta corrente de sua esposa, Ludmila Ramos da Cruz, para depósito do valor, ao que o autor teria se negado, afirmando que depositaria o valor somente na conta da proprietária do veículo. Dirigiram-se ao cartório para que a proprietária do veículo, ora ré, outorgasse procuração para transferência do veículo, tendo em vista a impossibilidade de transferência em razão dos débitos do veículo. O autor, nesse ínterim, teria depositado o montante acordado na conta da ré. Em seguida, ao serem chamados pela atendente do cartório, a ré teria informado a necessidade de conferência do recebimento do depósito, para fins de pagamento da comissão de seu namorado. Autor, ré e namorado da ré, então, dirigiram-se à agência bancária. Após, teria a ré informado a transferência do valor total à conta inicialmente indicada por Marcos, alegadamente de sua esposa. Em seguida, a ré teria informado que não conhecia Marcos, e que este a havia contatado por meio do site OLX, tendo ele negociado com o namorado da ré a apresentação do carro ao autor. Asseverou ter a ré desconfiado ter sido vítima de golpe. Efetuaram ligações a Marcos, sem sucesso. Teria sido registrada ocorrência policial perante a 15a Delegacia de Polícia (no 5.064/2020-0). Por fim, as partes teriam acordado a devolução do dinheiro, mediante o pagamento mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais) por parte da ré, acordo que não teria sido cumprido. (...) Constata-se, ainda, que o autor apresentou documentos hábeis à demonstração da probabilidade do direito invocado, quais sejam: anúncio do veículo (ID 6986434 – p.. 2); ocorrência policial (ID 69686434 – p. 3); comprovante de transferência bancária do agravado à agravante, no valor de R$ 7.180,00 (ID 69686434 – p. 5); comprovante de transferência bancária da agravantes a Ludmila Ramos da Cruz, no valor de R$ 7.180,00 (ID 69686434 – p. 4); documento do veículo, em nome da agravante (ID 69686434 – p. 6). Com efeito, considerando que a dinâmica dos fatos apresentada pelas partes, embora consubstanciados em alegação de fraude, se mostra destoante, revela-se razoável e prudente a manutenção da ordem de bloqueio de transferência do aludido bem até que haja o aprofundamento nas provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório. Portanto, nessa fase de cognição sumária, deve ser prestigiada a decisão agravada. Posto isso, indefiro o pleito de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada para, querendo, ofertar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de outubro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora